Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIRO ZELAYA LEITE em face da decisão interlocutória (ID 109527200 autos originários) que, em sede de ação de cumprimento de sentença movida por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF determinou a penhora do valor mensal de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos líquidos. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que, a decisão deve ser modificada, por se tratar de pessoa superendividada, com situação financeira bastante delicada, razão pela qual se torna impossível que 15% dos vencimentos líquidos do agravante sejam penhorados para abatimento de uma dívida que não é alimentar. Assevera que a impossibilidade de penhora de percentual do salário do agravante “já foi reconhecida pelo este E. TJDFT em decisão recente, atinente à processo que também litiga contra a FUNCEF sobre outra dívida, conforme se observa do agravo de instrumento no 0708326- 04.2021.8.07.0000.” Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a cassação do deferimento da penhora do salário do agravante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, rejeito a alegação de prevenção destes autos com o agravo de instrumento no 0708326-04.2021.8.07.0000, pois não se enquadra dentro das hipóteses legais e regimentais. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. Com efeito, sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que, por se tratar de norma de ordem pública, diretamente relacionada à garantia do mínimo existencial, expressão máxima do postulado da dignidade da pessoa humana, direito fundamental, portanto, a impenhorabilidade do salário é absoluta, salvo as exceções legais, que, como tais, interpretam-se restritivamente. Todavia, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Dessa forma, alinhando-me à orientação do Superior Tribunal de Justiça, altero meu anterior posicionamento no sentido de, para garantia da efetividade da tutela jurisdicional, entender possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Da análise dos autos, vejo que o percentual penhorado (15% dos seus rendimentos líquidos), ao menos em análise própria deste momento processual, protege a dignidade do devedor, mantém o mínimo existencial e um padrão digno de vida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora